Tribunal: TCU
Processo: 005.729/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5021/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria do sr. Antonio Cleves Nunes Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília para, no mérito, dando a ele parcial provimento, tornar sem efeito os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.4 do Acórdão 5021/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. manter, em seus exatos termos, as demais disposições do aresto recorrido; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado.